Tribunal: TJBA
Processo: 8112980-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112980-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: RAIMUNDA DA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ANDRE ISENSEE DE SOUZA, SILAS MARCOS DE SANTANA LOPES

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL – FALHA NA TUBULAÇÃO DE ESGOTO INCONTROVERSA QUE GEROU INCIDÊNCIA DE DEJETOS HUMANOS NO IMÓVEL DA AUTORIA – LUCROS CESSANTES PRESUMÍVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, FRENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DANOS AO IMÓVEL PARA ACESSO A TUBULAÇÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ACESSO AO IMÓVEL PELA CONSTRUTORA – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – FIXAÇÃO EM R$ 30.000,00 QUE SE ADÉQUAM FRENTE A REALIDADE DOS AUTOS – APELO IMPROVIDO

1. Cuida-se de ação indenizatória em face de vícios construtivos do edifício onde se encontra o imóvel da autora, que levaram a que o mesmo fosse atingido por dejetos humanos oriundos de outra unidade e cujo conserto levou a danos em seu apartamento, não consertados a contento pela parte apelante.

2. É incontroverso que o edifício foi construído pela acionada, que apresentou vícios na tubulação de esgoto, com vazamento que atingiu o apartamento acima do adquirido e o próprio imóvel da autoria e que foi acessado por prepostos da construtora para tentar consertar o vazamento, com derrubada de parede para alcançar a tubulação defeituosa, sem que se comprovasse autorização da mesma.

3. Não há provas que o contrato firmado pela autora, ainda que ligado ao Programa Minha Casa Minha Vida, impeça a mesma de alugar o imóvel, bem assim há evidentes lucros cessantes no caso em tela, presumíveis, porque o consumidor, desapossado de sua casa própria, por certo despendeu valores para custear outra moradia.

4. É firme a jurisprudência do STJ que aponta a possibilidade de fixação de percentual sobre o valor do imóvel adquirido quando haja atraso na entrega do mesmo que,
mutatis mutandis
, reflete a hipótese dos autos, na medida em que, mesmo tendo recebido o imóvel restou impossibilidade de usar e fruir do mesmo por conta da inabitabilidade pelo defeito da rede de esgoto que levada ao bem dejetos humanos.

5. Ainda que sustente a parte apelante que não existe nos autos prova de que tenha a autoria adotado medidas de manutenção periódicas do imóvel, não é razoável que um imóvel novo apresente vícios dessa natureza a demandar manutenção significativa com meses de uso.

6.
A
prova dos autos demonstra que a aflição a que foi exposta a
parte
autora,
identificando a má qualidade do imóvel adquirido e vendo o mesmo invadido por dejetos por defeito na tubulação pouco tempo após o recebimento do
bem

gera danos morais e exige condenação exemplar para inibir a continuidade de tal procedimento pela construtora
.

7.
F
rente a tais fatos e estado de coisas, não se mostra desarrazoado o montante fixado a título de danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), frente a gravidade do vício constatado no imóvel recém-construído e as consequências geradas à autora.

8.
Apelo improvido, com majoração dos
honorários advocatícios devidos pela apelante p
a
ra 15% (quinze por cento), na forma imposta pela sentença, frente a impossibilidade de
reformatio in pejus
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8112980-27.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CONSTRUTORA TENDA S/A
e como apelada
RAIMUNDA DA SILVA NASCIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .